Tribunal: TJDFT
Processo: 0731130-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. SEDE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Rondonópolis/MT.
2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública no 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.
3. É cediço ser inadmissível a escolha aleatória de foro. Entretanto, isso não ocorre nos autos, porquanto a parte ré (Banco do Brasil) tem sua sede no Distrito Federal, não havendo que se falar em afronta ao princípio do juiz natural.
4. Recurso conhecido e provido.